Tribunal: TJMT
Processo: 1010889-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010889-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), RODRIGO DUARTE SILVA - ME - CNPJ: 07.816.146/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sicredi Ouro Verde MT, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Rodrigo Duarte Silva - ME, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sicredi Ouro Verde MT,

ajuizou ação monitória contra
Rodrigo Duarte Silva - ME
,

aduzindo ser credora do montante de R$ 63.495,55 (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), representado por contrato de empréstimo – operação n. C02230312-6, firmado entre as partes.

Durante o trâmite processual, foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado de citação (id. 153769654), transcorrendo o prazo
in albis
.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a apelante sustenta, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC.

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1o, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
”
(RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.05.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora.
Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 - negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
– art. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor

não é intimado pessoalmente

especificamente para promover o andamento do processo
.

Sentença cassada. Recurso provido.”
(RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

In casu
, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1o), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6o), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023